Tribunal: STF
Processo: ARE 1584377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução fiscal nº 5010360-59.2023.4.03.6182, rejeitou exceção de pré-executividade. A decisão considerou hígidos os títulos executivos e inadmissível a análise das teses defensivas sem dilação probatória.
2. A agravante sustenta que a decadência de parte do crédito da exequente poderia ser reconhecida independentemente de prova adicional e alega nulidade dos títulos executivos pela falta de certeza e liquidez, defendendo a exclusão de contribuições indevidas na base de cálculo. Requer efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da decadência parcial e nulidade das CDAs ou, subsidiariamente, o recálculo dos valores devidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decadência do crédito tributário pode ser reconhecida sem dilação probatória; (ii) se a exceção de pré-executividade é meio hábil para discutir a nulidade das CDAs por ilegalidade na base de cálculo dos tributos.
III. Razões de decidir
4. A exceção de pré-executividade permite defesa contra execução fiscal somente em matérias que podem ser conhecidas de ofício e que dispensam dilação probatória, conforme a Súmula 393 e o Tema 104 do STJ. Assim, exigindo a questão um exame de provas, o executado deverá utilizar os embargos à execução ou outra via processual.
5. Os títulos executivos gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca de seus argumentos para afastar a cobrança. No caso, a agravante não demonstrou o montante exato que pretende excluir, o que inviabiliza a análise da alegada ilegalidade na base de cálculo via exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente pode ser manejada para discussão de matérias que não dependam de dilação probatória; 2. Para afastamento de valores considerados indevidos na base de cálculo de tributo em execução fiscal, é necessária a indicação precisa dos montantes e dos fundamentos, o que não foi demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, II, 300, caput e § 3º, e 1.019; CTN, art. 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI nº 5031450-16.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30.03.2023; STF, Súmula 393.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 149, §2º, III, "a", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente